Tribunal: TJDFT
Processo: 0726785-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726785-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON SILVA BALIEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Diante da possibilidade de se conferir efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos no ID 13284085. Publique-se. Brasília, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH